Tribunal: TJMT
Processo: 1007180-15.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007180-15.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANDREA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 925.457.937-87 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007180-15.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: ANDREA SOARES FERREIRA DA SILVA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE POR CLONAGEM. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Andrea Soares Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização em face do Banco Bradesco. A autora alegou ter sido vítima de clonagem do cartão, resultando em compras fraudulentas nos meses de fevereiro, março e abril de 2024, que totalizaram R$ 1.741,48. Apesar das reclamações administrativas, o banco não cancelou as transações, o que levou ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as compras contestadas decorreram de fraude, caracterizando falha na prestação do serviço bancário;
(ii) estabelecer se a instituição financeira deve restituir os valores e indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não comprovou que as transações foram realizadas pela consumidora, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

4.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo inclusive por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5.

A restituição deve ser simples, pois o pedido de repetição em dobro foi formulado apenas em sede recursal, sendo inviável a inovação do pedido.

6.

A consumidora teve o limite de crédito comprometido, não obteve solução na via administrativa e precisou ajuizar ação judicial, o que ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais é adequado, proporcional e atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.

A restituição dos valores decorrentes de compras não reconhecidas deve ser simples quando a repetição em dobro não for pleiteada na petição inicial.

3.

A retenção indevida de valores em cartão de crédito, sem solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei nº 14.905/24); CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante alega que n
o dia 26/03/2024, foi efetuado uma compra às 20:04, da noite em São Paulo, com vários valores, inicialmente com: R$ 36,75 R$ 364,10, R$ 472,48, R$ 407,90, sendo que a primeiro momento, acreditou que a notificação bancária poderia ter sido uma tentativa de golpe, deixando assim de lado as notificações, no entanto, no decorrer dos dias ao perceber que o limite de seu cartão estava comprometido, notou ter sido vítima de um caso de clonagem de seu cartão bancário, pois sofreu um prejuízo de R$ 1.281,23 (um mil duzentos e oitenta e um, vinte e três centavos), valor esse que ficou contido na fatura do mês de março de 2024.

Na fatura seguinte o problema persistiu, havendo ser descontados novos valores nas faturas, sendo nos valores de R$ 364,10, R$ 19,20, R$ 31,00 R$ 9,20, totalizando um prejuízo de R$ 423,50 (quatrocentos e vinte e três centavos, cinquenta centavos), valor esse que ficou contido na fatura do mês de abril de 2024. Não podendo deixar de fora também, um valor que foi retirado de R$ 36,75 (trinta e seis e setenta e cinco centavos), na fatura do mês de fevereiro de 2024.

No total, soma-se um prejuízo de R$ 1.741,48 (um mil setecentos e quarenta e um, quarenta e oito centavos).

Sustenta que buscou o cancelamento das operações fraudulentas, mas o reclamado não promoveu o cancelamento das compras.

Em defesa, o reclamado alega que as transações foram analisadas e concluiu que as compras foram realizadas de forma segura, com digitação de senha, o que é de responsabilidade da reclamante.

Apesar de o reclamado defender a legitimidade das compras, não apresentou provas de que foi realmente a reclamante a autora das transações ora questionadas, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, a falha na prestação do serviço do reclamado resta por configurada. Ademais, a responsabilidade do reclamado no presente caso é objetiva.

As instituições financeiras têm por obrigação implementar medidas seguras, para prevenir transações suspeitas e evitar danos aos consumidores, especialmente aquelas que não condizem com o padrão de uso bancário do cliente.

Nesse sentido:

“Súmula 479, STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

Portanto, tem-se que, quando a fraude é perpetrada por terceiro, utilizando dados do correntista, sem que houvesse qualquer participação deste, a responsabilidade é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Deve, portanto, o recorrido efetuar o cancelamento das compras contestadas pela recorrente e restituir o valor descontado. Todavia, a restituição deve se dar de modo simples, pois o pedido de repetição de indébito apenas foi feito em grau recursal, o que não pode ser aceito.

Com isso, o valor a ser restituído é de
R$ 1.741,48 (um mil setecentos e quarenta e um, quarenta e oito centavos).

Em relação ao pedido de danos morais, tenho pelo seu deferimento, pois a recorrente teve limite do seu cartão de crédito subtraído, efetuou reclamação administrativa sem êxito e teve que judicializar a presente questão, fatos que ultrapassam o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte reclamante.

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais),
certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
a)
declarar a inexigibilidade das compras contestadas nos autos
;
b)
determinar que o recorrido promova a restituição do valor de R$ 1.741,48 (um mil setecentos e quarenta e um, quarenta e oito centavos),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
; e por fim,
c)
condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais
),
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025